Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANVISA. RESOLUÇÃO No 56/2009. COISA JULGADA. EFEITOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela requerida no agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de assegurar o livre exercício da atividade laboral da recorrente, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição, pelo órgão fiscalizador, de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA.
3. Nos termos do art. 506 do CPC os efeitos da coisa julgada afetam apenas as partes que participaram da respectiva relação jurídica processual e receberam os efeitos da sentença, sem que possa atingir a esfera jurídica de terceiros.
4. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não demonstrados os referidos requisitos pela agravante no momento da interposição do recurso, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem.
5. As alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.